Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. A apelante/autora, nas razões de seu agravo interno (ID 18030055), ventila a possibilidade de autocomposição do litígio. Com efeito, nos termos dos artigos 3o, § 3o, e 139, V, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Nesse contexto, mas de forma a evitar a realização de ato inúteis ou desnecessários, INTIME-SE a apelada/ré, para que, no prazo de 5 (dias), diga se há interesse na designação de audiência de conciliação. Publique-se. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora